Tribunal: TJBA
Processo: 0501161-98.2018.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501161-98.2018.8.05.0112 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: NILZA MELO CARNEIRO Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO MEDICAMENTO POR ENTE PÚBLICO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DA PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. DISPONIBILIDADE DE TERAPÊUTICA ALTERNATIVA PARA O TRATAMENTO DA DOENÇA NO SUS. CAUSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. PLEITO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. AUSÊNCIA DE SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por NILZA MELO CARNEIRO, contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Itaberaba que, nos autos da presente Ação de Obrigação de Fazer C/C com pedido de antecipação de tutela, ajuizada em desfavor do ESTADO DA BAHIA e do MUNICÍPIO DE ITABERABA, ora apelados, julgou procedente em parte o pleito autoral, com a confirmação da obrigação dos entes públicos de fornecerem os fármacos “Forxiga 10mg” e “Janumet 50/1000”, conforme prescrição médica, deixando de condenar o ente estadual ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública. (ID. 23512131). 2. No caso em tela, cinge-se a controvérsia acerca da ocorrência de danos morais em favor da Autora, assim como a possibilidade de pagamento de honorários advocatícios, pelo Estado da Bahia, à Defensoria Pública do Estado. 3. Em relação ao pedido de condenação dos Apelados ao pagamento de danos morais em favor da Autora, consigne-se, por oportuno, que a hipótese versada nos autos, estaria calcada na existência de omissão dos entes públicos em fornecer a Apelante o adequado tratamento médico, em tais casos, constitui ônus do interessado demonstrar o defeito na prestação do serviço, seja pela sua completa ausência ou prestação deficiente. 4. No caso em apreço, colhe-se que não há nenhuma demonstração de que os fármacos foram pleiteados diretamente ao Estado da Bahia, e, de igual modo, em resposta a solicitação administrativa feita pela Defensoria Pública, o município de Itaberaba, através de ofício (ID. 23512089), declarou que os medicamentos ”Forxiga” e “Janumet” não faziam parte das listas oficiais do SUS, que como alternativa disponibiliza os remédios Metformina, Glibenclamida, Glicazida e Insulina. 5. Portanto, não se vislumbra a prática de nenhum ilícito por parte dos Apelados, de sorte a culminar no reconhecimento de danos morais em favor da Requerente, pois, não houve disponibilidade para a medicação específica pretendida pela parte, porém, foi lhe fornecida outras alternativas terapêuticas existentes dentro das políticas públicas de combate à enfermidade da Apelante, haja vista que entender de forma diversa, seria transformar o ente público em “segurador universal”, para fins de responsabilidade civil. 6. Outrossim, impõe-se assentar que a Defensoria Pública, sempre que atuar na defesa de alguém contra pessoa jurídica à qual pertença, não terá direito à percepção de honorários sucumbenciais. Porém, se a parte adversa for particular ou ente federativo diverso, os honorários, em regra, devem ser recolhidos em benefício da mesma. 7. Com efeito, evidenciado que mesmo após as alterações da ECs. n. 45/2004, 74/2013 e 80/2014, não houve superação do entendimento do STJ, esposado na súmula n. 421, não merece reparos a sentença a quo que excluiu o Estado da Bahia da condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0501161-98.2018.8.05.0112, da Comarca de Itaberaba, em que figuram como Apelante NILZA MELO CARNEIRO e Apelados o ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE ITABERABA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e, no mérito NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau. Sala de Sessões, de de 2022. PRESIDENTE Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA (MR15)